Tribunal: TJPA
Processo: 0025847-85.2015.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10496 - Promessa de Compra e Venda
Data de julgamento: 2024-05-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0025847-85.2015.8.14.0301

APELANTE: GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

APELADO: ANTONIO ADOLFO PIMENTEL ALBUQUERQUE

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS.
INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CPC. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. REJEIÇÃO DOS ACLARATÓRIOS É MEDIDA QUE SE IMPÕE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO, À UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO aos embargos de declaração, nos termos do voto do Eminente Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por GAFISA SPE-51 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, já qualificado, devidamente representado por seu advogado, e Embargado o Acórdão ID 15485951 assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA (180 DIAS). CARACTERIZAÇÃO DE DANOS MATERIAIS (DANOS EMERGENTES). COMPROVAÇÃO DOS GASTOS COM ALUGUEL. DANOS MORAIS AFASTADOS. ATRASO INFERIOR A DOIS ANOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, À UNANIMIDADE.

1. Remansosa jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça acerca da presunção do prejuízo sofrido pelo promitente-comprador, quando ultrapassado o prazo final de entrega do imóvel. Manutenção da condenação ao pagamento de danos materiais, que considerou o valor dos aluguéis comprovadamente adimplidos pelo adquirente.

2. Danos Morais. Conforme entendimento pacificado no STJ, o mero descumprimento contratual decorrente de atraso na entrega de obra não acarreta, por si só, danos morais. A condenação em danos morais é possível apenas em situações excepcionais e desde que devidamente comprovada a ocorrência de uma significativa e anormal violação a direito da personalidade do adquirente, o que não foi demonstrado no caso concreto.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido para, reformando a sentença, afastar a condenação em danos morais em virtude de ausência de provas quanto a efetiva ocorrência dessa modalidade de dano, à unanimidade.

Em suas razões, alega que a oposição dos presentes declaratórios teve por finalidade prequestionar a matéria ante a contrariedade aos arts. 389, 402 e 403 do Código Civil, haja vista não ter sido provado documentalmente que o imóvel se destinava à locação e que, na realidade, a pretensão dos lucros cessantes se tratava de dano hipotético.

Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 15947701.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão de julgamento do plenário virtual.

Considerando o substabelecimento sem reservas de poderes (ID 18329139), proceda a Secretaria as devidas anotações no PJE para fins de publicação exclusiva do causídico Dr. Rodrigo José Hora da Costa - OAB/RJ 162.574, que ora defiro.

Belém, 25 de abril de 2024.

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que tempestivos.

Sabe-se que os embargos de declaração são espécie de recurso de fundamentação vinculada, cabíveis apenas quando houver, na decisão embargada, omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do art. 1.022, CPC.

A tese recursal da Embargante não merece prosperar, eis que todos os pontos invocados foram amplamente debatidos, mormente os danos materiais, tendo o acórdão embargado invocado decisão jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça pertinente ao caso concreto, analisando, ainda, o contrato de locação.

Na realidade, a irresignação contida no presente recurso se voltou contra lucros cessantes, no entanto, depreende-se que a condenação mantida na sentença foi a respeitos dos danos emergentes, os quais foram efetivamente comprovados por meio do pagamento de aluguel para fins de moradia no período da mora da Construtora, como mencionado no Voto.

Assim sendo, inexiste o vício apontado, o que pretende na verdade é rediscutir o julgado, o que é inviável pelo recurso eleito.

Em relação ao prequestionamento este é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Com essas considerações
CONHEÇO
dos declaratórios, porém
NEGO-LHES

PROVIMENTO
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,

Des. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 21/05/2024